Tribunal: TJES
Processo: 0001047-91.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Nota Promissória; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001047-91.2020.8.08.0007

APELANTE: DAVID KROFKE

APELADO: GERALDO SCARDUA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE BAIXO GUANDU - DRª. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA COM VÍCIOS FORMAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. PROVA ESCRITA DESPROVIDA DE EFICÁCIA EXECUTIVA. IDONEIDADE PARA INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por David Krofke contra sentença que, em ação monitória fundada em nota promissória, acolheu os embargos opostos por Geraldo Scárdua, julgou improcedente a demanda e condenou o autor ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

II. Questões em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a alegação de julgamento extra petita; (iii) a eventual ausência de fundamentação; (iv) a idoneidade da nota promissória apresentada como prova escrita apta a instruir a ação monitória; e (v) a pertinência da condenação do autor por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. Não configurado o cerceamento de defesa, pois o apelante não indicou de forma concreta quais provas foram indeferidas ou desconsideradas, tampouco sua relevância para o julgamento.
4. Inexiste julgamento extra petita, uma vez que os vícios da cártula foram expressamente alegados nos embargos monitórios, além de constituírem matéria de ordem pública a ser apreciada pelo magistrado.
5. A sentença apresenta fundamentação suficiente, expondo os vícios da nota promissória e os motivos para rejeitar a pretensão inicial, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.
6. A nota promissória apresentada, embora desprovida de requisitos essenciais à execução, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória (CPC, art. 700), conforme doutrina e jurisprudência, bastando que revele verossimilhança do crédito reclamado.
7. Inviável a condenação do apelante por litigância de má-fé, ausente conduta dolosa, ardilosa ou temerária, visto que sua pretensão encontra respaldo em orientação doutrinária e jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, rejeitar os embargos, reconhecer a nota promissória como prova escrita suficiente à ação monitória e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1. A nota promissória que contenha valor, vencimento e assinatura do devedor, ainda que desprovida de outros requisitos formais, constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória (CPC, art. 700).
2. A ausência de requisitos formais do título não obsta a cobrança pela via monitória, mas apenas impede sua utilização como título executivo extrajudicial.
3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, ardilosa ou temerária, não caracterizada pela simples propositura da ação com base em prova escrita posteriormente reconhecida como idônea pelo Tribunal.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001047-91.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID KROFKE

APELADO: GERALDO SCARDUA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001047-91.2020.8.08.0007

APELANTE: DAVID KROFKE

APELADO: GERALDO SCARDUA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE BAIXO GUANDU - DRª. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA COM VÍCIOS FORMAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. PROVA ESCRITA DESPROVIDA DE EFICÁCIA EXECUTIVA. IDONEIDADE PARA INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por David Krofke contra sentença que, em ação monitória fundada em nota promissória, acolheu os embargos opostos por Geraldo Scárdua, julgou improcedente a demanda e condenou o autor ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

II. Questões em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a alegação de julgamento extra petita; (iii) a eventual ausência de fundamentação; (iv) a idoneidade da nota promissória apresentada como prova escrita apta a instruir a ação monitória; e (v) a pertinência da condenação do autor por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. Não configurado o cerceamento de defesa, pois o apelante não indicou de forma concreta quais provas foram indeferidas ou desconsideradas, tampouco sua relevância para o julgamento.
4. Inexiste julgamento extra petita, uma vez que os vícios da cártula foram expressamente alegados nos embargos monitórios, além de constituírem matéria de ordem pública a ser apreciada pelo magistrado.
5. A sentença apresenta fundamentação suficiente, expondo os vícios da nota promissória e os motivos para rejeitar a pretensão inicial, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.
6. A nota promissória apresentada, embora desprovida de requisitos essenciais à execução, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória (CPC, art. 700), conforme doutrina e jurisprudência, bastando que revele verossimilhança do crédito reclamado.
7. Inviável a condenação do apelante por litigância de má-fé, ausente conduta dolosa, ardilosa ou temerária, visto que sua pretensão encontra respaldo em orientação doutrinária e jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, rejeitar os embargos, reconhecer a nota promissória como prova escrita suficiente à ação monitória e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1. A nota promissória que contenha valor, vencimento e assinatura do devedor, ainda que desprovida de outros requisitos formais, constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória (CPC, art. 700).
2. A ausência de requisitos formais do título não obsta a cobrança pela via monitória, mas apenas impede sua utilização como título executivo extrajudicial.
3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, ardilosa ou temerária, não caracterizada pela simples propositura da ação com base em prova escrita posteriormente reconhecida como idônea pelo Tribunal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001047-91.2020.8.08.0007

APELANTE: DAVID KROFKE

APELADO: GERALDO SCARDUA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE BAIXO GUANDU - DRª. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da higidez formal da sentença que, em ação monitória fundada em nota promissória, acolheu os embargos e julgou improcedente o pedido inicial. Em sede preliminar, cumpre apreciar as alegações de cerceamento de defesa, de julgamento extra petita e de ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 370, 489 e 492). Superada a prefacial, o exame de mérito restringe-se à idoneidade da prova escrita sem eficácia executiva apresentada (CPC, art. 700), notadamente diante dos vícios apontados na cártula — indicação equivocada do beneficiário, ausência de identificação do emitente e rasuras — e às consequências processuais daí decorrentes, inclusive quanto à manutenção da condenação por litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81).

I – Da preliminar de cerceamento de defesa

Sustenta o apelante que a sentença é nula por cerceamento de defesa. Afirma, em síntese, que o Juízo
a quo
“não apreciou corretamente” a prova documental juntada, especialmente aquela relativa ao alegado vício de vontade (coação) e à dinâmica de emissão e circulação da cártula.

Cumpre esclarecer, contudo, que cerceamento de defesa, em sua acepção técnico-jurídica, caracteriza-se quando à parte é tolhida a oportunidade de produzir provas pertinentes e necessárias à formação do convencimento do julgador, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Trata-se, portanto, de nulidade processual que exige demonstração clara e específica da utilidade da prova indeferida ou desconsiderada, bem como da sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, a fundamentação recursal revela-se genérica, pois o apelante limita-se a afirmar, em linhas abstratas, que o juízo não teria valorado corretamente as provas e que deveria ter oportunizado a produção de outras, mas não indica concretamente quais documentos deixaram de ser apreciados nem especifica qual prova adicional pretendia produzir e em que medida tal prova seria essencial à solução da lide.

Ademais, verifica-se que ambas as partes foram regularmente intimadas para se manifestarem sobre a necessidade de produção de provas, oportunidade em que o próprio apelante declarou não ter interesse, salvo eventual prova testemunhal caso a parte contrária assim o requeresse, o que não ocorreu.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Da alegação de julgamento extra petita

Sustenta o apelante que a sentença teria julgado extra petita, ao reconhecer a invalidade da nota promissória por vício de preenchimento, questão que, segundo afirma, não teria sido arguida pelo réu em seus embargos.

Contudo, a análise dos autos revela que o embargante/recorrido efetivamente impugnou a idoneidade da nota promissória, alegando a existência de erros materiais relevantes, como a indicação equivocada do beneficiário, a ausência de assinatura do emitente e a existência de rasuras (fls. 30/31).

Nesse contexto, não procede a tese de julgamento extra petita, pois o magistrado limitou-se a apreciar as alegações deduzidas pelo embargante, em estrita observância ao princípio da congruência (art. 141 e 492 do CPC).

Ainda assim, entende-se que o exame da validade do documento apresentado como prova escrita é inerente ao próprio juízo de admissibilidade da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Com efeito, a análise da idoneidade do documento que instrui a inicial não configura julgamento além do pedido, mas atividade jurisdicional necessária para verificar a presença dos pressupostos da ação.

Logo, rejeito a preliminar.

III – Da alegação de ausência de fundamentação

Afirma o apelante que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.

Sem razão.

A sentença analisou de forma expressa a regularidade da prova escrita apresentada, apontando os vícios materiais da nota promissória (erros quanto ao beneficiário, CPF e campo do emitente, além de rasuras). Ainda que de forma sucinta, a fundamentação foi suficiente para demonstrar o raciocínio jurídico que levou ao julgamento de improcedência.

Outrossim, citou a Súmula 387 do STF, que admite o preenchimento de lacunas em títulos de crédito, mas não autoriza a correção de erros materiais em requisito essencial, como o nome do beneficiário.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1º, do CPC, a motivação deve ser clara e congruente, mas não se exige que o julgador responda a todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentos capazes de sustentar a conclusão

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

IV – Do mérito

No mérito, pretende o apelante a reforma da sentença, sob o argumento de que a nota promissória (fl. 10), ainda que com vícios formais, seria suficiente para instruir a ação monitória.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Entende-se por prova escrita o escrito emanado da pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, tornando-o verossímil ou suficientemente provável, sendo ao mesmo tempo possível e exigível. É aquela reconhecidamente idônea para formar a convicção do juiz sobre provável existência do direito firmado, mediante comprovação sumária. (PINHO, Humberto Dalla Bernardina D. Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo. Disponível em: Minha Biblioteca, (4th edição). Editora Saraiva, 2022.)

Para que a nota promissória seja válida, é necessário que constem os requisitos estipulados no art. 75 da Lei Uniforme de Genébra, quais sejam: 1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3. a época do pagamento; 4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; 5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

O preenchimento incompleto da nota promissória, sem o nome do beneficiário, entretanto, não obsta a cobrança do título em sede de Ação Monitória.

Isto porque, a ausência de preenchimento integral da nota promissória inviabiliza a propositura da Ação de Execução, já que lhe retira a qualidade de título executivo extrajudicial, porém, não há óbice para que a sua cobrança se dê por meio de Ação Monitória, por se tratar de demanda apta a ser intentada com base em prova escrita desprovida de força executiva.

Nesse sentido, precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - REQUISITOS DE VALIDADE - PRESENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO DÉBITO - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. A nota promissória consiste em título autônomo e abstrato que independe de investigação da sua causa subjacente.
Presentes os requisitos constitutivos da nota promissória, o documento torna-se hábil para caracterizar promessa de pagamento.
A incidência de juros de mora e de correção monetária consiste em questão de ordem pública, inexistindo qualquer óbice para que seja modificada de ofício, sem que isso caracterize "reformatio in pejus" . O termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária deve ser fixado desde o vencimento da dívida em se tratando de ação monitória lastreada em promissória na qual se pode extrair o respectivo vencimento da obrigação. (TJ-MG - AC: 10000210322178001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - CARÊNCIA DE AÇÃO - INOCORRÊNCIA - DÍVIDA RECONHECIDA - FALTA DE DATA DE VENCIMENTO - IRRELEVÂNCIA - QUITAÇÃO POR COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO. I-
Para o ajuizamento da"ação monitória", prevista no art. 700 CPC/15, exige-se, tão somente, a apresentação de"prova escrita", sem eficácia de título executivo, ou seja, qualquer documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo do direito, possibilita ao juiz presumir a existência do direito alegado, sendo justamente através da ação monitória que títulos carentes de requisitos formais executivos passaram a ser passíveis de cobrança, não havendo que se falar em carência da ação por falta de certeza, liquidez e exigibilidade.
II- Considera-se à vista a nota promissória que não estabelece prazo para pagamento, surgindo, a exigibilidade da obrigação pecuniária na data de emissão do título; a partir desta são devidos os encargos de mora (art. 76 da Lei Uniforme de Genébra). III- Segundo a jurisprudência do C.STJ, o ajuizamento de ação monitória baseada em título de crédito prescrito é dispensável a demonstração da origem do crédito (causa debendi), sendo suficiente a instrução da inicial com o título, restando atribuído ao réu o ônus da prova da inexistência da dívida, incumbindo ao réu, por força do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. IV- Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, tem-se que a mora se opera independentemente de notificação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir desde o vencimento do título, conforme restou pacificado pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.250.382-RS." (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.003544-7/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2020, publicação da sumula em 29/10/2020)

No caso em análise, a cártula de fl. 10 contém valor determinado, data de vencimento e assinatura do devedor, elementos que, ainda que insuficientes para caracterizá-la como título executivo, revelam de modo plausível a existência da obrigação pecuniária reclamada.

Assim, ao exigir que o documento ostentasse os requisitos próprios da execução, a sentença recorrida acabou por aplicar indevidamente os parâmetros da ação de execução à ação monitória, incorrendo em
error in judicando.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer a nota promissória como prova escrita suficiente a aparelhar a ação monitória, com a consequente rejeição dos embargos e constituição do título executivo judicial em favor do apelante.

Ante o exposto, dou provimento à apelação interposta por David Krofke, para (a) reformar integralmente a sentença recorrida e, em consequência; (b) rejeitar os embargos opostos pelo recorrido a fim de reconhecer a nota promissória juntada à inicial como prova escrita hábil, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil e (c) afastar a condenação do apelante por litigância de má-fé, uma vez que não restou caracterizada conduta dolosa ou maliciosa na utilização do título, cuja regularidade para fins de aceitação como prova escrita foi reconhecida nesta oportunidade.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.